Tribunal: STF
Processo: RE 96101
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-30
Data de publicação: 1982-03-30

Ementa:
MULHER CASADA. RESGUARDO DA SUA MEAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE
AÇÃO ORDINARIA DE INDENIZAÇÃO MOVIDA CONTRA O SEU MARIDO.
DESCABIMENTO DO PEDIDO DESDE QUE NÃO FICOU DEMONSTRADO PELA
EMBARGANTE QUE NÃO HOUVE PROVEITO COMUM, DECORRENTE DA ATIVIDADE
EXERCIDA PELO MARIDO, E DE QUE RESULTOU ENRIQUECIMENTO ILICITO.
INEXISTÊNCIA DE VULNERAÇÃO DO DIREITO POSITIVO FEDERAL. DECISÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.